Tribunal: TJSP
Processo: 1019509-84.2016.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Ação Declaratória C/C Repetição do Indébito e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada visando o reconhecimento da ilegalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS sobre a conta de luz. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se as tarifas TUSD e TUST devem integrar a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Ação Declaratória C/C Repetição do Indébito e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada visando o reconhecimento da ilegalidade da inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS sobre a conta de luz. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se as tarifas TUSD e TUST devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica. III. Razões de Decidir: (i) A Primeira Seção do Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, decidiu que as tarifas TUSD e TUST devem integrar a base de cálculo do ICMS, quando lançadas na fatura de energia como encargo a ser pago diretamente pelo consumidor. (ii) A modulação dos efeitos da decisão estabelece que os efeitos das decisões liminares proferidas até 27.03.2017 devem ser mantidos, beneficiando os consumidores que obtiveram tutela antecipada antes dessa data. IV. Dispositivo: Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.